Tribunal: TCU
Processo: 025.460/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18062/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Clóvis Alberto Montagner, ex-prefeito de Faxinal do Soturno/RS, em razão da inexecução parcial do objeto do Termo de Compromisso 42/2010, cuja meta era a realização de "recuperação de estradas vicinais, de bueiros, de pontes e reconstrução de casas"; Considerando a Nota Técnica 152/2021 (peça 79), em que o Ministério do Desenvolvimento Regional informa que o responsável procedeu ao recolhimento de R$ 13.048,37 em 10/8/2020 (peças 81, p.5, e 82), não havendo débito remanescente nestes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 025.460/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clovis Alberto Montagner (XXX.813.990-XX); Construtora Getúlio Ferraz Ltda (03.129.303/0001-05); Ferreira & Pazzin Ltda (07.035.085/0001-92). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.